Tribunal: TJDFT
Processo: 0707708-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EXIGIBILIDADE.

I – Na demanda, a r. sentença confirmou a tutela provisória de urgência que determinou a autorização para realização de exame, sob pena de multa diária.

II – No cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer, por se tratar de ato material a ser praticado pela parte, para exigibilidade da multa cominatória, é necessária a intimação pessoal do devedor, art. 231, §4o, do CPC e Súmula 410 do e. STJ.

III – Evidenciado que a devedora, intimada, cumpriu prontamente a obrigação, é inexigível a multa postulada no cumprimento de sentença.

IV – Agravo de instrumento desprovido.